Tribunal: TJMT
Processo: 0005329-85.2006.8.11.0006
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005329-85.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 03.723.352/0001-63 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES DE RAMOS - CPF: 469.138.821-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), M. D. RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES DE RAMOS - CPF: 469.138.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação de EXECUÇÃO fiscal - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - aRT. 485, VI, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, §1º, DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL do exequente - inobservância da súmula 240/STJ - ausência de requerimento da parte executada - angularizada a relação jurídico-processual pela citação, OFERTA DE BENS à penhora e exceção de prÉ-executividade - recurso provido - sentença cassada.

1.

Incorre o sentenciante em
“error in procedendo”
, se a sentença estava amparada no silêncio da parte em dar prosseguimento à demanda, diante do abandono de causa, que não configura ausência de interesse de agir, prevista no art. 485, VI, do CPC, como se baseou o Juízo de origem
.

2.

A perda de interesse de agir não se confunde com a hipótese de abandono de causa, prevista no art. 485, II ou III, do CPC, uma vez que o instituto em questão não está ligado à inércia da parte, mas à observância de dois aspectos: “
a necessidade da atividade jurisdicional e a adequação do procedimento utilizado para alcançá-la
.” (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

3.

Em relação ao abandono da causa pela parte interessada, a prévia intimação pessoal da demandante é imprescindível para a extinção do processo, conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC e a observância à normativa importa na anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular.

4.

A outro turno, a regra constante da Súmula n.º 240 do STJ, de que “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
só pode ser dispensada, admitindo-se a extinção do feito de ofício, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual, sendo inconcebível quando efetuada a citação válida do executado, que ofereceu bens à penhora e apresentou Exceção de Pré-Executividade.

5.

Apelação provida. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, quanto à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação de Execução Fiscal n.º 0005329-85.2006.8.11.0006, Código 58976, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por deixar o Exequente de promover o seu regular prosseguimento, embora devidamente intimado.

Em suas razões recursais (id. 137702880 – pp. 1/9
)
, o Apelante alega violação ao § 1º do art. 485 do CPC, por entender que o Juízo de origem incorreu em
“
error in procedendo”

ao julgar extinta a Execução Fiscal pela inobservância da regra desse dispositivo legal, sem que o Exequente houvesse demonstrado o ânimo de abandonar a causa (que não pode ser presumido) e em desrespeito à Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, extinguindo o feito por abandono sem o requerimento do réu.

Por essa razão, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença e retomado o curso da Execução Fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

Sem contrarrazões dos Apelados, apesar de intimados (id. 136855805).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse para intervenção ministerial nos presentes autos (id. 145784193 – pp.1/2
),
por se tratar de interesse patrimonial exclusivo das partes
.

Recurso tempestivo. Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta o Sistema PJe – 1º Grau, na “aba de expediente do PJe”, consta que a decisão dos Embargos de Declaração foi proferida em 28/04/2022, a ciência do Apelante ocorreu em 04/05/2022 e o recurso foi interposto em 05/05/2022, portanto, dentro do prazo legal.

Recurso não preparado: o Apelante é dispensado do pagamento (id. 138051704 – p.1).

Conclusos por redistribuição (id.

157632654 – p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal n.º 0005329-85.2006.8.11.0006, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou seja, por abandono da causa, por concluir o juízo sentenciante que o Exequente deixou de promover o seu regular prosseguimento, embora devidamente intimado.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo interposto.

Destaco, inicialmente, que embora o processo tenha sido extinto com base no art. 485, VI, do CPC (ausência de legitimidade ou de interesse processual), a sentença se embasou no suposto “abandono” da causa, devido ao fato de ter o Exequente, ora Apelante, permanecido inerte, mesmo depois de ter sido intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o regular prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, o Apelante alega que houve violação do § 1º do art. 485 do CPC, tendo o Juízo de origem incorrido em
“
error in procedendo
”
ao julgar extinta a Execução Fiscal sem resolução do mérito, em inobservância da regra do dispositivo legal invocado, sem que o Exequente houvesse demonstrado o ânimo de abandonar a causa (que não pode ser presumido) e em desrespeito à Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, extinguindo o feito por abandono sem o requerimento do réu.

Do exame dos autos, concluo que
razão assiste ao Apelante
.

O interesse de agir encontra-se presente quando demonstrada a necessidade de se buscar por meio de processo judicial o objeto pretendido, resistido pela parte requerida, além da utilidade real pela obtenção da tutela pretendida.

A perda de interesse de agir não se confunde com a hipótese de abandono de causa, prevista no art. 485, II ou III, do CPC, uma vez que o instituto em questão não está ligado à inércia da parte, mas à observância de dois aspectos:
“a necessidade da atividade jurisdicional e a adequação do procedimento utilizado para alcançá-la”
(STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Ou seja, no fundamento da ausência de interesse processual, sabe-se que a utilidade da demanda, representada no binômio necessidade/adequação, deve ser apurada pela relação de dependência do exequente ao processo executório, para que possa ter o seu interesse patrimonial plenamente satisfeito.

No caso destes autos, a demanda executória é claramente útil ao exequente, porque necessária para a obtenção de sua satisfação do crédito tributário, assim como adotada a via adequada.

Por conseguinte, o presente caso não implicaria em extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, do CPC), mas pelo seu abandono pela parte interessada (art. 485, III, do CPC) e, para tanto, é necessária a sua intimação pessoal, para que demonstre interesse e possa cumprir as providências pendentes para o adequado e regular andamento da demanda.

A extinção, nesse caso, deve ser precedida da intimação pessoal do autor para que promova o andamento do feito em cinco dias, na forma do
§1º
do art. 485 do CPC, bem como do advogado da parte, via Diário Oficial, para o cumprimento da decisão.

Sobre isso, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O interesse de agir está previsto no art. 580 do CPC/73. O referido dispositivo estabelece que verificado o inadimplemento do devedor, cabe ao credor promover a execução, revelando-se a necessidade e utilidade da prestação da tutela executiva jurisdicional. Se pendente de apreciação pelo Juízo de primeira instância pedido feito pelo recorrente, tornar-se-á incabível a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73.”
(TJ-MT - APL: 00108201720048110015 MT, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 27/11/2017, publicação: 04/12/2017) (negritei)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1º DO EM VIGOR - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE
. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando
não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo
. Recurso provido.” (
TJ-MT - APL: 00099852920048110015 MT, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 16/07/2019, publicação: 24/07/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE SEREM PENHORADOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - SENTENÇA CASSADA- RECURSO PROVIDO.

1. A não localização de bens a serem penhorados, não representa a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo em uma ação de execução fiscal, que possui regramento próprio, devendo ser observado o procedimento previsto no artigo 40 da LEF.

2. Recurso provido.”
(
N.U 0000056-40.2002.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/06/2021, publicado no DJE 30/06/2021). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DIFERE DA ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO PROVIDO.

“O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter”. (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007)”
(TJMT, Apelação Cível n.º 0007689-45.2016.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, data do julgamento: 13/02/2023) (negritei)

No mais, para que

seja válida a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, faz-se necessária averiguar se foi cumprido o que estabelece o § 1º do supracitado artigo.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou, em 30/08/2006, a Ação de Execução Fiscal n.º 0005329-85.2006.8.11.0006 em desfavor de M.D. Ramos (nome fantasia Esquinão Auto Center Ltda. – EPP) e Maria das Dores de Ramos, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento/ou recolhimento a menor do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) – Garantido, inscrito na CDA n.º 002484/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 10.092,17 (dez mil, noventa e dois reais e dezessete centavos) – id. 137702857 – p. 17.

Ao receber a inicial, em 01/09/2006, o Juízo
a quo
determinou a citação dos devedores (id. 137702857 - p. 19), que restou efetivada consoante assinatura do aviso de recebimento (AR) pelo Correio (id. 137702857 – p. 23), tendo a pessoa jurídica executada, M.D. Ramos, oferecido bens à penhora (id. 137702857 – p. 24).

A parte Exequente, ora apelante, intimada a se manifestar sobre os bens ofertados (id. 137702857 – pp. 26/27 e id. 137702857 - p. 35), respondeu, requerendo uma avaliação judicial de tais bens (id. 137702857 - p. 38), sendo deferido o pedido (id. 137702857 – p. 41) e procedida a avaliação por Oficial de Justiça (id. 137702857 – p. 50).

A parte executada foi intimada sobre essa avaliação (id. 137702857 - p. 55), porém decorreu o prazo sem manifestação (id. 137702857 - p. 57).

Intimado a se manifestar em 10 (dez) dias sobre eventual interesse na adjudicação ou alienação particular do bem penhorado (id. 137702857 – p. 60), o Exequente recusou a oferta dos bens e requereu penhora
on-line
(id. 137702857 – p. 65), sendo o pleito deferido pelo Juízo (id. 137702857 – p. 70).

Realizada a penhora
on-line
, a Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, informando a existência de processo de compensação e, por isso, requerendo que fosse declarada suspensa a exigibilidade do crédito e restituído o valor penhorado (id. 137702857 - pp. 76/84).

O Exequente, então, postulou a suspensão do feito por 90 (noventa) dias (id. 137702857 – p. 102) sendo o pleito deferido, bem como procedido o desbloqueio dos valores penhorados via BACENJUD. Além disso, foi determinada a sua intimação para que, se decorrido o prazo suspensivo, promovesse o regular andamento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de presumir-se quitada a dívida tributária (id. 137702857 – p. 105).

Em 23/07/2013, o magistrado determinou a intimação do Exequente para se manifestar sobre o processo de compensação (id. 137702857 – p. 113), e, não havendo resposta, o processo foi extinto sem resolução de mérito em 15/01/2015 (id. 137702857 – p. 119).

Contra essa decisão, o Exequente apelou (id. 137702857 – pp. 120/124) sendo o recurso julgado e provido, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, consoante Acórdão visto em id. 137702857 – pp. 144/149, por ausência de intimação pessoal do Autor da Execução.

Em 30/03/2019, o Exequente pediu a suspensão do processo por mais 120 (cento e vinte) dias (id. 137702857 – p. 155).

Em 07/11/2019, requereu a suspensão por mais 1(um) ano, ante a pendência do desfecho do processo administrativo de compensação e, findo esse prazo, determinou-se a sua intimação para se manifestar obre o entendesse de direito (id. 137702857 – p. 169) e em 25/10/2021, o Exequente informou que não se opôs ao trâmite eletrônico destes autos, e que não tem interesse em retirar as peças físicas (id. 137702861 – p. 1).

Em 04/02/2022, foi determinada a intimação do Exequente para postular pelo que de direito, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (id. 137702864 - p. 1), endo certificado o decurso de prazo sem manifestação (id. 137702867 - p. 1) e, em 16/03/2022 sobreveio a sentença extintiva (id. 137702868 – pp. 1/2).

Na hipótese em apreço, portanto, em que pese a falta de manifestação acerca do ato ordinatório (id. 137702866 – p. 1), com certificação de decurso de prazo (id. 137702867 - p. 1), não se vislumbra a intimação pessoal do Exequente, antecedendo a sentença extintiva (id. 137702868 – pp. 1/2), que foi proferida em desacordo com o preceitua o § 1º do art. 485 do CPC.

Considerando, pois, que não foram cumpridos os ditames legais que pudesse concluir por caracterizado o abandono da causa, pelo não cumprimento do disposto no art. 485, III, e § 1º, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

No mais, quanto à inobservância da aplicação da Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Executado, ora Apelado, foi efetivamente citado e apresentou Exceção de Pré-Executividade, informando a existência de processo de compensação e requerendo a suspensão de exigibilidade do crédito tributário (id. 137702857 - pp. 76/84), sendo, portanto, angularizada a relação jurídico-processual.

Considerando, pois, que no caso também o Apelado possui interesse na demanda, é necessário o seu requerimento na hipótese de extinção da Execução por abandono da causa, como se pode observar do seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da Súmula nº 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.

2.
Referida exigência somente pode ser dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no Recurso Especial n.º 1.587.977 – MG, Terceira Turma, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, julgamento: 18/05/2017) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO
.

1. "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
(Enunciado 240 da Súmula do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020) (g.n.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e a ele
dou provimento
, para anular a sentença proferida e, em consequência, determinar o normal prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023